Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701772-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMELIA MARIA DA CONCEICAO NETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Conforme se verifica do Sistema Informatizado houve prolação de Sentença nos autos originários. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferida a produção de provas quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, motivo pelo qual a matéria pode ser aventada em preliminar de recurso de Apelação. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator